Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006351-81.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GERSON MOREIRA MOROZEWSKY - CPF: 056.356.481-42 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON GOMES DOS REIS - CPF: 797.648.192-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PACIENTE EM LIBERDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUSPENSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA E, SUBSIDIARIAMENTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente em que foi condenado pela prática de furto simples (art. 155,
capu
t, do CP) à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade. A defesa requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, alegando que o valor da
res furtiva
(R$ 200,00 — um botijão de gás e uma faca) representa menos de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão imediata da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para discutir o reconhecimento do princípio da insignificância quando o paciente encontra-se em liberdade e já interpôs recurso de apelação; (ii) estabelecer se a reincidência específica e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto; (iii) determinar se a suspensão da exigibilidade das custas processuais pode ser apreciada em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
destina-se a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, sendo inadequado quando o paciente encontra-se em liberdade e não há constrangimento atual ou iminente ao direito de ir e vir.

A pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância e absolvição constitui matéria de mérito recursal, devendo ser apreciada pela via própria da apelação criminal já interposta e em regular tramitação, sob pena de utilização indevida do
writ
como sucedâneo recursal.

O Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, aplicando-se o mesmo raciocínio às questões de mérito que demandam análise aprofundada do conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para o reconhecimento da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social na ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (Tema 1205/STF).

No caso concreto, não estão presentes os requisitos da ausência de periculosidade social e do reduzido grau de reprovabilidade, uma vez que o paciente possui reincidência específica e habitualidade delitiva, conforme demonstrado pelo Relatório de Antecedentes Criminais e pelos depoimentos das testemunhas policiais em juízo.

A reincidência específica e a habitualidade delitiva revelam desprezo reiterado pelas normas penais, demonstrando que o furto não se tratou de ato isolado ou eventual, mas de mais uma ocorrência em um histórico de práticas semelhantes, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.

Embora o valor dos bens subtraídos seja relativamente modesto, trata-se de objetos de uso essencial (botijão de gás e faca), cuja subtração gera prejuízo concreto e significativo à vítima, pessoa de parcos recursos, conforme fundamentado na sentença condenatória.

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal que aplicaram o princípio da insignificância a reincidentes (HC 137.422 e HC 181.389-SP) não vinculam as instâncias ordinárias e não afastam a necessidade de análise casuística dos requisitos da bagatela, devendo ser consideradas as circunstâncias concretas do caso.

A discussão relativa à suspensão da exigibilidade das custas processuais possui natureza eminentemente patrimonial, não guardando relação direta com a liberdade de locomoção, sendo inadequada a sua veiculação por meio de habeas corpus.

A sentença expressamente consignou que eventual pedido de isenção de custas deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, demonstrando a possibilidade de análise da questão na fase executória, sem prejuízo ao paciente, podendo ainda ser apreciada em sede de apelação.

A decisão impugnada apreciou fundamentadamente a tese defensiva e concluiu, com base nas circunstâncias concretas do caso, pela tipicidade material da conduta, inexistindo ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser sanada pela via do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida e, subsidiariamente, denegada.

Tese de julgamento: 1. O
habeas corpus
é inadequado para discutir o reconhecimento do princípio da insignificância quando o paciente encontra-se em liberdade e já interpôs recurso de apelação, sob pena de utilização indevida do writ como sucedâneo recursal. 2. A reincidência específica e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância quando demonstram periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta, ainda que o valor da res furtiva seja reduzido. 3. A discussão sobre suspensão da exigibilidade das custas processuais possui natureza patrimonial e não pode ser veiculada em habeas corpus, devendo ser apreciada na fase de execução ou em recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
GERSON MOREIRA MOROZEWSKY
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de
furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal), por fato ocorrido em 21 de janeiro de 2023, no município de Rondolândia/MT, ocasião em que teria subtraído um botijão de gás e uma faca, bens avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes à vítima Edimilson Gomes dos Reis.

Após regular instrução criminal, sobreveio
sentença condenatória
proferida em 30/10/2025 (ID 213297230), na qual o Juízo singular
afastou a qualificadora
prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, por ausência de laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo,
desclassificando a conduta para furto simples
(art. 155, caput, do CP).

Na dosimetria, fixou-se a pena em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
10 (dez) dias-multa
. Foi assegurado ao réu o direito de
recorrer em liberdade
.

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
em 03/12/2025, que se encontra pendente de julgamento, e as contrarrazões ministeriais foram apresentadas em 26 de fevereiro de 2026.

Inconformada, a
Defensoria Pública
impetrou o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese:

1.

Reconhecimento da atipicidade material
da conduta imputada ao paciente, com fundamento no
princípio da insignificância
, alegando que o valor da
res furtiva
(R$ 200,00) representa menos de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2.

Que a
reincidência não poderia afastar a tipicidade
, sob pena de consagração do "direito penal do autor", devendo a tipicidade preceder a análise da dosimetria;

3.

Requer o
trancamento da ação penal
ou a
absolvição
do paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal;

4.

Subsidiariamente, requer a
suspensão imediata da exigibilidade das custas processuais
, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Eminente Relator Des. Rui Ramos Ribeiro (ID 347277854), ao fundamento de
inadequação da via eleita
, inexistência de constrangimento à liberdade de locomoção e impossibilidade de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 348032371), confirmando a regular tramitação do feito, a condenação pelo art. 155,
caput
, do Código Penal, a reincidência do réu, a rejeição fundamentada do princípio da insignificância e o fato de o paciente estar em liberdade, aguardando o julgamento da apelação.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Fânia Amorim
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo não conhecimento e, no mérito,
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 348662869)

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES— PACIENTE EM LIBERDADE — PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA — ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DOS BENS É INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO — TESE DE QUE A REINCIDÊNCIA NÃO PODERIA AFASTAR A TIPICIDADE— INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO — HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL — AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO — DECISÃO IMPUGNADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA— DISCUSSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS — MATÉRIA DE NATUREZA PATRIMONIAL — VIA INADEQUADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO, E SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS

Inicialmente, cumpre analisar a
admissibilidade
do presente
writ
.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a
liberdade de locomoção
contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal:
"conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"
.

No caso em exame, verifica-se que o paciente
encontra-se em liberdade
, tendo o Juízo singular expressamente consignado na sentença que o réu poderá
"recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso"

(ID 213297230, p. 6).

Assim,
não há constrangimento atual ou iminente à liberdade de locomoção
do paciente, o que, por si só, já afastaria a utilidade do
habeas corpus
.

Ademais, a pretensão deduzida na impetração —
reconhecimento do princípio da insignificância e absolvição
— constitui matéria de
mérito recursal
, a ser apreciada pela via própria da
apelação criminal
, já interposta e em regular tramitação (Autos AP no 1001213-97.2023.8.11.0046).

Nesse sentido, o
Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o
habeas corpus

não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
, sob pena de subversão do sistema processual penal:

"O habeas corpus foi manejado como sucedâneo de recurso próprio, o que é vedado pela jurisprudência dominante, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade." (N.U 1037243-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

No presente caso,
não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia
na decisão impugnada, que apreciou fundamentadamente a tese defensiva e concluiu, com base nas circunstâncias concretas do caso, pela
tipicidade material da conduta
.

Portanto, o
habeas corpus
é
inadequado
para a discussão pretendida, devendo a matéria ser apreciada no
recurso de apelação
já interposto.

Não obstante, ainda que se admitisse, por argumentação, o conhecimento da ordem, o que se faz apenas para fins de exaurimento da matéria,
não se constata ilegalidade manifesta
a ser sanada pela via do
writ
.

II. MÉRITO: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Superado o óbice processual, passa-se à análise do mérito.

A Defesa sustenta que o valor da
res furtiva
(R$ 200,00) representa menos de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que atrairia a aplicação do
princípio da insignificância
, com o consequente reconhecimento da
atipicidade material
da conduta.

Contudo, a tese não merece acolhida.

O
Supremo Tribunal Federal
consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento
simultâneo
de
quatro condições
para o reconhecimento da insignificância:

"a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada." (STF, REsp 2.062.095-AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 25/10/2023 - Tema 1205)

No caso concreto,
não estão presentes os requisitos "b" e "c"
, uma vez que:

1.
Periculosidade social da ação

O paciente possui
reincidência específica
e
habitualidade delitiva
, revelando
desprezo reiterado pelas normas penais
.

Conforme consta do
Relatório de Antecedentes Criminais
(ID 115091710), o paciente responde a
outros processos criminais
pela prática de crimes patrimoniais, demonstrando que o furto não se tratou de
ato isolado ou eventual
, mas de
mais uma ocorrência em um histórico de práticas semelhantes
.

A testemunha
Arteniza Strapazzon de França
, policial civil, relatou em juízo que:
"O réu é uma pessoa conhecida no meio policial, por responder a outras ocorrências semelhantes na cidade."
(Relatório de Mídias ID: 212304473)

A testemunha
Claudivan Rodrigues dos Santos
, policial militar, corroborou:
"O réu é uma pessoa conhecida no meio policial, por responder a outras ocorrências semelhantes na cidade, e que sempre se mostrou colaborativo, confessando os furtos e indicando os locais onde escondia os objetos subtraídos."
(Termo de Audiência - ID: 199996473)

Assim, a
reincidência específica
e a
habitualidade delitiva
revelam
periculosidade social
e
acentuado grau de reprovabilidade
da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

2.
Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento

Embora o valor dos bens subtraídos possa parecer modesto em termos absolutos, trata-se de
objetos de uso essencial
, ou seja, um
botijão de gás
, utilizado para o preparo de alimentos, e uma
faca
, instrumento doméstico básico, cuja subtração gera
prejuízo concreto e significativo à vítima
, pessoa de parcos recursos.

A sentença condenatória fundamentou adequadamente o não cabimento do princípio da insignificância, consignando:

"Embora o valor da res furtiva (R$ 200,00) seja relativamente modesto, trata-se de objetos de uso essencial (botijão de gás e faca), cuja subtração gera prejuízo concreto e significativo à vítima, pessoa de parcos recursos."
(ID 213297230, p. 4)

Ademais, o
contexto fático
revela que o paciente
arrombou a janela
da residência da vítima para subtrair os bens, demonstrando
maior desvalor da ação
e
reprovabilidade da conduta
.

Embora a qualificadora do rompimento de obstáculo tenha sido afastada por ausência de laudo pericial, o
Relatório de Investigação
(ID: 123268907) veio instruído por
fotografias
que demonstram o
arrombamento da janela
, corroborando o relato da testemunha Arteniza Strapazzon de França, que afirmou ter constatado o arrombamento no local dos fatos.

Portanto, o comportamento do acusado
não pode ser considerado de reduzida ofensividade
, tampouco se mostra
socialmente irrelevante
, razão pela qual
não há espaço para a incidência do princípio da insignificância
.

3.
Reincidência e princípio da insignificância

A Defesa sustenta que a
reincidência não poderia afastar a tipicidade
, sob pena de consagração do "direito penal do autor", citando precedentes do
Supremo Tribunal Federal
(HC 137.422 e HC 181.389-SP) que aplicaram o princípio da insignificância a reincidentes.

Contudo, tais julgados
não vinculam as instâncias ordinárias
e
não afastam a necessidade de análise casuística
dos requisitos da bagatela.

Como bem pontuado pelo
Ministério Público
em seu parecer:

"Embora existam precedentes do STF aplicando o princípio da insignificância a reincidentes (HC 137.422 e HC 181.389-SP), tais julgados não vinculam as instâncias ordinárias e não afastam a necessidade de análise casuística dos requisitos da bagatela." (ID 348662869, p. 4)

No caso concreto, a
reincidência específica
e a
habitualidade delitiva
revelam
periculosidade social
e
acentuado grau de reprovabilidade
da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

"A reincidência, por si só, não afasta o princípio da insignificância, mas deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente a habitualidade delitiva e a periculosidade social do agente." (STJ, AgRg no AREsp 490.599/RS)

Assim, ainda que os bens não tenham valor econômico expressivo, possuem
grande importância prática para a vítima
, e o
contexto fático
, aliado à
reincidência do acusado
, revela
lesividade suficiente
para justificar a intervenção penal.

Dessa forma,
rejeito a aplicação do princípio da insignificância
, reconhecendo a
tipicidade material da conduta
.

III. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A Defesa requer a
suspensão imediata da exigibilidade das custas processuais
, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, alegando que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, o que gera presunção de hipossuficiência.

Contudo, a discussão relativa à
suspensão da exigibilidade das custas
possui natureza eminentemente
patrimonial
, não guardando relação direta com a
liberdade de locomoção
, sendo
inadequada
a sua veiculação por meio de
habeas corpus
.

Conforme consignado na decisão monocrática que indeferiu a liminar:

"A discussão relativa à suspensão da exigibilidade das custas possui natureza eminentemente patrimonial. Conforme consignado na decisão monocrática, tal matéria não guarda relação direta com a liberdade de locomoção, sendo inadequada a sua veiculação por meio de habeas corpus."
(ID 347277854)

Ademais, a sentença expressamente consignou que
"eventual pedido de isenção deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais"
(ID 213297230, p. 7), o que demonstra a possibilidade de análise da questão na
fase executória
, sem prejuízo ao paciente.

Tal matéria, ademais, pode e deve ser apreciada em sede de
apelação
, não justificando a impetração de
habeas corpus
.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, por
inadequação da via eleita
, uma vez que o paciente encontra-se em liberdade e a matéria deduzida na impetração constitui
mérito recursal
, a ser apreciada pela via própria da
apelação criminal
, já interposta e em regular tramitação.

Subsidiariamente, caso superado o óbice processual,
denego a ordem
, por não vislumbrar
ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia
na decisão impugnada, que apreciou fundamentadamente a tese defensiva e concluiu, com base nas circunstâncias concretas do caso, pela
tipicidade material da conduta
, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
, por
inadequação da via eleita
.

Subsidiariamente, caso superado o óbice processual,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar ilegalidade manifesta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026